Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700057-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I, de A. C. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, I. de A. C. busca a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, para que seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada nos autos do processo em que pleiteia matrícula em curso supletivo, a fim de que, caso aprovada, possa receber certificado do ensino médio e cursar a faculdade de Direito do IDP, em que teve aprovação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos de origem, julgando procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator